Tribunal: TJDFT
Processo: 0735991-89.2021.8.07.0001
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-07

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No do Processo: 0735991-89.2021.8.07.0001 APELANTE: RODRIGO RAMALHO DE SOUSA PIRES APELADO: AURENIVAL RIBEIRO DE SOUZA, LIEGE LEMOS DE SOUSA Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Tendo em vista a oposição dos Embargos de Declaração Id. 41968574, intimem-se os Embargados para manifestação, no prazo de 5 (cinco) dias, nos termos do artigo 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil. Brasília, 11 de janeiro de 2023. Desembargadora Fátima Rafael Relatora